Tribunal: TCU
Processo: 040.092/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU c/c a Súmula TCU n° 145, promover o seguinte apostilamento do item 9.6 do Acórdão 9440/2021-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, conforme os pareceres emitidos nos autos. onde se lê : "9.6. aplicar a Enoque Salvador de Melo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" leia-se : "9.6. aplicar a Enoque Salvador de Melo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 040.092/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Enoque Salvador de Melo (XXX.339.925-XX) e Roberto Araújo Silva (XXX.090.645-XX). 1.2. Entidade: 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3.1. Ministro substituto que declarou impedimento: André Luiz de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.